Tribunal: TJPA
Processo: 0814026-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814026-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência ao Município de Rurópolis, impedindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, referente à iluminação pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito; e (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a tutela de urgência ao Município deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, não é permitida em razão de débitos pretéritos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

A possibilidade de cobrança de débitos antigos deve ser realizada por outros meios legais, sem prejudicar a continuidade do serviço essencial, especialmente quando envolve a iluminação pública, que impacta diretamente a segurança e saúde da população.

5.

O perigo de dano irreparável em caso de suspensão do fornecimento de energia elétrica justifica a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos é ilícita, devendo a cobrança ocorrer por outros meios.

2.

Serviços essenciais, como a energia elétrica, não podem ser suspensos em razão de débitos antigos, especialmente em situações que afetam a coletividade, como a iluminação pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 84; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1682992/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 09.10.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR
(Proc. n. 0800555-89.2023.8.14.0073),
tendo como ora agravado o
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS.

Narra a empresa agravante que em junho de 2020 realizou um levantamento do Parque de IP do Município requerido e ao final daquela contagem o Município contava com 2143 pontos de iluminação, conforme planilha anexada da qual nada foi contestado pelo Município.

Continua aduzindo que no período de 15.02.2022 a 05.05.2022 realizou nova contagem do Parque de IP, nos termos previstos no art. 463 da Resolução ANEEL 1000/2021, explicando como é feito este procedimento e apontando que ele contou com a participação de um preposto do Município requerido.

Afirma que a carta com o resultado do levantamento foi protocolada diretamente no Gabinete do Prefeito, em 28.06.2022, informando o incremento de 17% no Parque de IP do agravado, bem como dando ciência do prazo para recorrer da recontagem, contudo, o agravado nada opôs, tendo o prazo transcorrido
in albis
sem qualquer manifestação por parte do Município.

Argui que o recurso administrativo interposto pelo Ente Municipal é intempestivo, visto que fora protocolado tão somente em 09.05.2023, não se prestando a contestar o levantamento do qual teve conhecimento em 28.06.2022.

Assevera que o Agravado, após ser informado da recontagem que seria realizada no seu Parque de IP,
enviou à Concessionaria os ofícios nº 01/2022, 02/2022 e 03/2022, todos datado do dia 31/01/2022, comunicando a inclusão/exclusão/substituição de lâmpadas em seu parque de IP, no entanto o fez de forma incompleta, pois tais comunicações devem ser instruídas com a indicação da localização exata dos pontos onde ocorreram a inclusão/exclusão/substituição, bem como as datas em que elas ocorreram, medida que não foi observada pelo Município e que foi devidamente esclarecida pela Equatorial em 11/02/2022, com e-mail enviado ao Município em resposta aos referidos ofícios,

informando que os mesmos não foram acompanhados das informações necessárias para a confirmação das inclusões/exclusões/substituições alegadas pelo município.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

“(...)
Não há perigo de irreversibilidade da tutela, já que a qualquer momento a ré pode suspender o fornecimento de energia elétrica, no caso de revogação do provimento provisório.

Assim, as provas documentais carreadas se revestem de intensidade e força necessária para gerar no julgador convencimento da verossimilhança das alegações lançadas na inicial.

Desta forma, restando caracterizados os requisitos legais, o deferimento do pedido de tutela provisória é a medida cabível.

1.
Ante o exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil c/c art. 84 do Código de Defesa do Consumidor,
defiro o pedido de tutela provisória de urgência
para determinar à requerida
que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ou inscrever o nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito
, relativo à conta contrato nº 4248210, pelo não-pagamento do débito consolidado na fatura juntada no id 94491971, no valor total de R$ 299.812,93, referente ao mês 08/2022, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser revertida em favor da parte autora, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2. Desde já,
considerando o disposto no artigo 334 do CPC, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do CPC e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido (CPC, artigo 332), designo audiência de conciliação para o dia
21 de setembro de 2023, às 10:00 horas
, na qual, além de ser tentada a conciliação, será, em sendo o caso, saneado o processo.

3.
Expeça-se mandado de citação,
com as advertências constantes do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º
. (...)”

Inconformada, a Equatorial Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que o Município falta com a verdade quando afirma que não foi informado da finalização da recontagem, haja vista que o resultado do levantamento foi protocolado diretamente do Gabinete do Prefeito, como já dito alhures.

Argui que o M
unicípio, por ser um cliente de Poder Público, possui na concessionária um consultor próprio para relacionamento com o cliente, que está a disposição do Ente Público para esclarecer todas as dúvidas que porventura surjam sobre qualquer assunto relacionado ao contrato de prestação de serviços firmado entre o município e a concessionária, contudo em momento algum o agravado procurou o consultor para prestasse qualquer esclarecimento.

Assevera que todo o processo foi acompanhado pelo preposto indicado pelo Agravado, que durante toda a realização da recontagem não levantou nenhum questionamento ou impugnação à mesma, muito embora fosse sua prerrogativa, assim não há que se falar em falta de precisão dos pontos incrementados, pois a contagem, como já dito, foi realizada em conjunto pelas partes, através de seus prepostos que tudo acompanharam e de tudo tomaram ciência.

Aponta que o próprio agravado admite a ampliação do parque, pois nos ofícios enviados a Agravante informa inclusão de pontos de IP, o que ocorre é que como os ofícios não foram acompanhados das informações da data e onde teriam ocorrido as implantações dos pontos de IP, não havia como saber se esses pontos já estavam inclusos ou não nos faturamentos anteriores, seja pelo Município seja pela concessionária.

Pontua que o Município mente quando afirma que atualmente conta em seu Parque de IP com somente 1.889 lâmpadas, trazendo como prova mero printscreen de um sistema (GEOS). Aduz que o sistema é somente mais uma ferramenta de controle de dados, alimentada pelos resultados obtidos através do processo de levantamento e recontagem realizado
in loco
pela Equatorial e o Município, explicando como se dá o funcionamento do Sistema GEOS.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso ora em análise, haja vista que o Município não se enquadra como destinatário final da energia consumida pelo Parque de IP.

Destaca a validade da cobrança da fatura CNR – fatura de consumo não registrado, além de apontar a ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar pelo Juízo singular.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar imediatamente os efeitos da decisão que determinou o impedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica na conta contrato do agravado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar em definitivo a decisão
a quo
.

Em decisão monocrática de id. 15979579, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Município Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 17038437.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 19072726).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acertou ou não da decisão
a quo
que deferiu a tutela antecipada em favor do Município de Ruropolis, impedindo que a Equatorial Pará suspendesse o fornecimento de energia elétrica ao Ente Público referente a conta-contrato descrita na ação de 1º grau, bem como se abstivesse de inscrever o Município nos serviços de proteção ao crédito.

Em suas razões, a agravante defende a legalidade da cobrança, aduzindo que o Município de Rurópolis realizou a ampliação do seu Parque de IP sem comunicar adequadamente à concessionária de energia acerca dos pontos de inclusão/exclusão e substituição dos equipamentos e que a Agravante, ao realizar nova contagem no Parque de IP do ente público detectou a existência de 2.143 pontos de iluminação, o que gerou a cobrança da fatura de consumo não registrada, a qual é objeto de contestação pelo agravado na ação de origem.

Não havendo questões preliminares, passo a análise de mérito.

No caso em exame, o presente recurso se presta tão somente para averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam o juízo de 1º grau a deferir um provimento de urgência em favor do ente municipal, não servindo para esclarecer se a ampliação do Parque de IP do Município atendeu as exigências legais; se a contagem realizada pela concessionária de energia está dentro dos padrões previstos ou se a cobrança de consumo não registrada está correta ou não. Tais fatos serão analisados e decididos no âmbito da ação de 1º grau.

Como já dito na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, entendo acertada a decisão de 1º grau que concedeu a liminar em favor do Município ora agravado.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, que deve ser ministrado de forma contínua e eficaz e está diretamente ligado a dignidade da pessoa humana e à saúde da população.

Na hipótese dos autos, observa-se que a fatura cobrada apesar de possuir vencimento para o mês de junho de 2023, refere-se a cobrança relativa ao mês de agosto de 2022.

A própria Agravante confirma que a cobrança da “Fatura de Consumo não Registrado” se refere a contagem do Parque de IP do Município de Rurópolis realizada no período de 15.02.2022 a 05.05.2022, ou seja, a fatura com vencimento em junho de 2023 cobra valores pretéritos, de mais de um ano atrás.

Sobre o assunto, desnecessário maiores alongamentos, pois conforme entendimento consolidado pelo STJ,
"o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos"
(cf.
AgRg no Ag 1320867/RJ
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-6-2017).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da
ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
(STJ - REsp 1682992 / SE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 09/10/2017)

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO AFERIDA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE TOI INTANGIBILIDADE
Sendo o débito constante no Termo de Ocorrência de Irregularidade de aferição unilateral, sem oportunidade para impugnação, e que retrata obrigação pretérita superior a 90 dias, mostram-se presentes os elementos de convicção do direito alegado que autorizam a tutela de urgência pretendida, para suspender a exigibilidade da obrigação
Aplicação do art.
300
do
CPC
A fixação da multa diária encontra respaldo no art.
536
,
§ 1º
do
CPC
/2015, constituindo-se em expediente necessário à eficiência da ordem judicial, e foi fixada em quantia razoável, que será devida apenas na hipótese de vulneração do comando judicial. Recurso desprovido." (cf. A. I.
2021322-42.2023.8.26.0000
, rel. Des. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 29-3-2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Tutela de Urgência. Débitos pretéritos decorrentes de TOI. Pedido de garantia do fornecimento ininterrupto de energia. Possibilidade.
Decisão reformada. Recurso provido." (cf. A. I. nº
2291506-73.2022.8.26.0000
, rel. Des. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 30-01-2023).

Na espécie, o
periculum in mora
milita em favor da sociedade em geral, que poderá sofrer suspensão do fornecimento de energia elétrica das vias públicas e demais locais atingidos pelo Parque de IP discutido na ação originária, em decorrência de débito pretérito cobrado.

Não se desconhece que a matéria depende de maior aprofundamento de cognição, porém a interrupção do fornecimento de energia poderá causar lesão irreparável ao direito do agravado, pois é serviço público essencial.

No que tange ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, observa-se que este também milita em favor dos munícipes, pois deste lado da relação jurídica existe um município inteiro que padece com a possibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica, com comprometimento das atividades diárias e indispensáveis a vida moderna, como funcionamento de hospital e postos de saúde, escolas, comércio e outros serviços públicos em geral. Assim, dadas as peculiaridades da relação jurídica, os argumentos apresentados pela Agravante não a socorrem.

Assim, presentes os requisitos do art.
300
do
CPC
, a tutela de urgência deferida pelo juízo de 1º grau deve ser mantida e a Agravante obrigada a não suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do agravado com fundamento na dívida discutida nestes autos.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Ressalto que, independente da discussão quanto à existência de débito do ente municipal, cumpre ressaltar entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito pretéritos, diante da essencialidade do serviço que não pode sofrer solução de continuidade, senão vejamos:

(...)

Além disso, é cediço que, para ser concedida a tutela de urgência, a parte requerente deve demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sem os quais, deve a parte esperar o provimento jurisdicional até que solucione a demanda, pois se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo requerente, ora agravante.

Dessa forma, diante da referida previsão, depreendo que não há elementos suficientes para o deferimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, uma vez que não apresentou elementos suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados, tampouco evidenciou a probabilidade do direito material.”

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
, mantendo a decisão a quo em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024